Tribunal: STF
Processo: HC 193333
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Denúncia anônima. Diligências confirmatórias. Busca e apreensão. Legitimidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus impetrado por Maicon Francisco Trida Galvão e outro em favor de Hilquias Pelegrini Teixeira, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, exarado nos autos do RHC 133.931/PR.
    Extraio do ato dito coator:
    “RECURSO EM HABEAS CORPUS. JOGOS DE AZAR. MÁQUINAS CAÇA-NÍQUEIS. INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL E MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDAMENTADO EM DENÚNCIA ANÔNIMA. ESTABELECIMENTO ABERTO AO PÚBLICO E SUJEITO A ACOMPANHAMENTO ESTATAL. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÕES DE EXCESSO NO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. CARACTERIZAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DESNECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 
    1. Não obstante a denúncia anônima não ser elemento suficiente para justificar a instauração de procedimento investigatório criminal, tampouco fundamentar mandado de busca e apreensão, os endereços apontados na denúncia tratavam-se de estabelecimentos comerciais, os quais são abertos ao público e alvo de acompanhamento estatal.
    2. Dando-se condição de apreensão de bens de crime em desenvolvimento, hipótese de flagrante, não há nulidade nos prosseguimento das investigações.
    3. A matéria referente ao excesso no cumprimento do mandado de busca e apreensão, com apreensão de aparelhos telefônicos e dinheiro, não foram apreciadas pela instância de origem, sendo inviável, portanto, o debate diretamente por esta Corte superior. Contudo, a abstenção de exame de tais alegações configura a negativa de prestação jurisdicional, por ser prescindível a análise fático-probatório, no caso.
      4. Recurso parcialmente provido para determinar que o Tribunal de origem analise, conforme entender de direito, as alegações de ilegalidade no cumprimento do mandado de busca e apreensão.”
    No presente writ, os Impetrantes insurgem-se, em síntese, contra o procedimento investigatório criminal instaurado e a busca e apreensão realizada, tendo em vista que baseados exclusivamente em denúncia anônima. Asseveram excesso no cumprimento do mandado de busca e apreensão e ilicitude das provas obtidas. No mérito, pugnam pelo reconhecimento da nulidade do procedimento investigatório instaurado e das provas obtidas com a medida cautelar de busca e apreensão.
    Indeferi o pedido de medida liminar. 
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da República Cláudia Sampaio Marques, opinou pela denegação da ordem. 
    É o relatório.
    Decido.
    Nada colhe o argumento de que viciada a busca e apreensão por ter se baseado apenas em denúncia anônima. 
    Consta dos autos o recebimento de denúncia anônima pelo Ministério Público Estadual, pela qual narrada “a prática de contravenções penais/crimes praticados em estabelecimentos comerciais na cidade de Araponga/PR, por meio da utilização de máquinas caça-níqueis”. Consta ainda a instauração de investigação preliminar, no qual “o Promotor de Justiça tomou a devida cautela em averiguar a veracidade das informações, verificando previamente os endereços indicados na carta apócrifa e, por óbvio, em procedimento devidamente formalizado e fundamentado”.
    Segundo a fundamentação do ato coator, “[a]pesar de efetivamente a denúncia anônima constituir um nada jurídico, não permitindo a partir dela instaurar procedimento investigatório criminal ou mandado de busca e apreensão, tem-se que, ao receber a denúncia, o Ministério Público verificou que os endereços apontados tratavam-se de estabelecimentos comerciais, ou seja, aberto ao público e alvo de acompanhamento estatal. Assim, dando-se condição de apreensão de bens de crime em desenvolvimento, hipótese de flagrante, não há nulidade nos prosseguimento das investigações”.
    Portanto, a busca e apreensão não foi realizada apenas com lastro em denúncia anônima. Sucederam, aos informes anônimos, diligências preliminares voltadas à apuração da verossimilhança de seu conteúdo, ao encontro das balizas estabelecidas pela jurisprudência desta Suprema Corte. Nesse sentido, “a denúncia anônima não tem o condão de invalidar o inquérito policial, quando as investigações se utilizam de outras diligências colhidas para averiguar a “delatio criminis”” (HC 133.148/ES, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). Ainda: Inq 1.957/PR, Rel. Min. Carlos Velloso e RHC 103.707/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes. 
    Ademais, não identificada a alegada nulidade – ilicitude das provas colhidas no mandado de busca e apreensão –, tendo em vista que a situação de flagrância em infração de cunho permanente (envolvimento em jogos de azar – máquinas de caça-níqueis) dispensa a expedição do mandado de busca e apreensão. Desse modo, sendo lícita a busca e apreensão (independente de mandado), válida a utilização das provas colhidas.
    Desse modo, o ato dito coator encontra-se em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, cujos precedentes têm entendido que “nos casos de flagrante em crimes permanentes, há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial” (HC 180.288-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 01.6.2020).
    Dito isso, observo que o caso concreto não autoriza a superação do entendimento jurisprudencial acima exposto, porquanto não identificada situação de manifesta ilegalidade, constatável ictu occuli. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 28 de abril de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora